Tribunal: TJDFT
Processo: 0723781-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Processo : 0723781-09.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão[1] proferida em ação de execução, que indeferiu a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, bem assim a reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O agravante alega que a reiteração de pesquisas nos sistemas à disposição do juízo é totalmente possível, desde que observado o critério de razoabilidade. Ressalta que a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foi realizada uma única vez, em 08.02.2019, autorizando nova pesquisa, considerando o transcurso de lapso temporal razoável. Afirma que a inclusão do nome do executado nos órgãos de restrição ao crédito tem previsão no art. 782, § 3o, do CPC e amparo no art. 139, IV, desse mesmo diploma, sendo plenamente possível, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, conforme assentado no julgamento do tema 1.026 dos recursos especiais repetitivos. Requer, liminarmente, seja determinada a realização da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem assim a inclusão dos dados do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD e a suspensão da ação principal. No mérito, pede a confirmação da liminar e provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). Igualmente, simples alegação genérica da possibilidade de o débito não ser pago, sem qualquer evidência de que o executado está dilapidando o patrimônio para frustrar a execução, não caracteriza o periculum in mora. De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 97126876 dos autos na origem (processo n. 0701484-10.2018.8.07.0001).